Tribunal: TJES
Processo: 0039636-73.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0039636-73.2016.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLEONICE ROSA RODRIGUES
APELADO: JOANA ALICE ROSA RODRIGUES
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CLEONICE ROSA RODRIGUES
em face de r. sentença de fls. 95/97, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, na ação de reintegração de posse movida pela ora apelante em desfavor de
JOANA ALICE ROSA RODRIGUES
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
conclui-se pela ausência de comprovação dos mais basilares pressupostos da reintegração de posse por parte da requerente, quais sejam, a posse anterior e o esbulho.
” (fl. 96-verso).

Por isso, condenou a requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais, uma vez que as requeridas militam amparadas pela gratuidade de justiça, nos ditames do artigo 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico que o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

A doutrina pátria ensina que a posse precária “
é a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico
”
1
.

Nesta hipótese, entendo que a recorrida não exerce posse precária sobre a coisa, porquanto há elementos que demonstram que Joana Alice Rosa Rodrigues reside no primeiro pavimento do imóvel desde que o Sr. José Amilton Rodrigues o adquiriu para permitir a morada de seus genitores, senão vejamos:

[...] Cleonice informou ao declarante que construiria uma casa para si no segundo pavimento, sendo que os genitores do declarante permaneceriam no primeiro pavimento; que por este motivo o declarante nada fez a respeito, pois sua intenção ao adquirir o imóvel era não deixar desamparados os genitores e os irmãos; que os genitores dos declarantes moraram no imóvel até falecerem, sendo que Joana, por ser solteira, também sempre residiu no local com os pais e mais um irmão; que, atualmente, Joana reside no primeiro pavimento do imóvel com o irmão Antônio Roberto; que é portador de necessidades especiais; que o declarante acha injusto o que Cleonice está fazendo com os demais irmãos, pois sabe que não é a verdadeira proprietária do lote e está querendo deixar os irmãos sem moradia [...] (declaração de José Amilton Rodrigues, fl. 39, redação original)

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28 de novembro de 2018, restou ainda mais evidenciado que não houve esbulho por parte da recorrida, já que as partes fizeram as seguintes afirmações:

[...] A parte requerente informa que a parte requerida está residindo no imóvel há aproximadamente 17 anos, na parte inferior da casa, onde também residia seus genitores já falecidos. Que tem aproximadamente 5 anos que a requerente solicitou à requerida e seu irmão desocupassem o imóvel em aproximadamente 5 anos.

Que os genitores da requerida já são falecidos há cerca de 16 anos e desde esta época a requerida reside com seu irmão Antônio Roberto Luiz no imóvel; que a requerida reside com seu irmão na casa que morava seus pais há aproximadamente 20 anos. Que a requerida não tem condições de sair do imóvel por não ter para onde ir, sendo que esta não trabalha fora porque tem que cuidar de seu irmão que é deficiente [...] (fl. 163, redação original)

Nesse contexto, percebe-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a posse sobre o primeiro pavimento do imóvel nem a data do esbulho, sendo que o acervo probatório revela que a apelada exerce posse justa sobre a coisa desde a década de 90. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O reexame da controvérsia judicial em tela gira em torno, essencialmente, dos pressupostos necessários à reintegração de posse estabelecidos no art. 927, do CPC. Tratam-se os referidos requisitos do ônus do autor de comprovar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, a continuação da posse na ação de manutenção e a perda da posse, na ação de reintegração. Assim, para aplicar o art. 926, do CPC, segundo o qual "o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no de esbulho", é preciso que restem atendidos os requisitos mencionados no art. 927.2. Enquanto a cadeia sucessória da posse descrita pelo recorrido compreende 7 (sete) diferentes donos, no interregno de 1989 à 2010, em sequência elucidada e chancelada pelas vias testemunhal e documental, os apelantes restringem a tentativa de comprovação da posse a um intervalo de tempo significativamente menor e sem a mesma consistência comparado ao substrato probatório produzido pelo apelado. Não conseguiu, portanto, o apelante fulminar as teses de defesa para fins de perseverar a pretensão originária reintegratória no feito.
3. O esbulho se dá quando o possuidor é injustamente privado da posse. A posse justa, nos termos do art. 1200, do CC, é aquela que não é violenta, clandestina ou precária. Assim, para que reste configurado o esbulho seria preciso que o recorrido tivesse agido com violência, clandestinidade ou precariedade.
Segundo a doutrina, "posse violenta é aquela obtida pela força ou violência no início de seu exercício"; "posse clandestina é aquela obtida à socapa, às escondidas, com subterfúgios, estratagemas, manhas e ardis"; e "posse precária é aquela que se situa em gradação inferior à posse propriamente dita. O possuidor precário geralmente se compromete a devolver a coisa após certo tempo" (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Direitos Reais. 3. ED. São Paulo: Atlas, 2003, ps. 72/73). Na situação vertente, o recorrido não usou da violência para a obtenção e exercício da posse. Desse modo, ausente a posse injusta pelo recorrido, não há que se falar em esbulho. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES; APL 0005711-75.2010.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 21/07/2015; DJES 31/07/2015)

Cumpre mencionar, ainda, que não merece prosperar a tese da apelada de que a requerente/apelante é litigante de má-fé, mesmo que não tenha demonstrado a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, vez que utilizou do meio processual adequado para buscar resguardar a posse do imóvel e atuou pautada pelo dever de cooperação processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, que estipulo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Logo, a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, dado que a apelante litiga amparada pela gratuidade de justiça e está assistida pela Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único – 5. ed. rev., atual. E ampl. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015, p. 684.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE PRECÁRIA – ESBULHO NÃO CARACTERIZADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA APELANTE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que exercia a posse sobre o primeiro pavimento do imóvel nem a data do esbulho, sendo que o acervo probatório revela que a apelada exerce posse justa sobre a coisa desde a década de 90.

2.
A apelante se valeu do meio processual adequado para a buscar a tutela possessória, sendo que o não preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC para a reintegração não importa em litigância de má-fé.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.